Tribunal: TJDFT
Processo: 0725429-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725429-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VILMA INACIA DE MAGALHAES OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do processo em que busca o cumprimento individual da sentença coletiva no 0032335-90.2016.8.07.001, rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão, a qual acolheu a impugnação, reconhecendo o excesso de execução e fixando o valor devido em R$ 58.456,38 (cinquenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos). Em suas razões, o agravante sustenta que o ajuizamento da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 constitui causa prejudicial externa ao andamento do feito, porque a referida demanda tem por objeto o título judicial exequendo. Sustenta que, sendo a coisa julgada inconstitucional, por contrariar o entendimento espelhado no Tema no 864, do excelso STF, a obrigação nela estampada é inexigível. Argumenta a existência de excesso de cobrança, pois, segundo afirma, não é possível a cumulação da Selic com os juros e correção monetária consolidados no valor da obrigação principal, sob pena de anatocismo. Alega que, sob esse prisma, o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/19, do CNJ, padece de inconstitucionalidade. Pede a imediata concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a execução e, ao final, que seja dado provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Ainda sobre o citado requisito legal, cabe destacar que, como é possível depreender do teor da decisão agravada, não há risco de levantamento dos valores pela exequente, pois, a expedição dos requisitórios/precatórios ficou condicionada à sua preclusão. Portanto, não há como se cogitar da existência do perigo de dano irreparável afirmado. Isso basta para que se repute descabida a concessão do efeito suspensivo requerido. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator